Tribunal: STF
Processo: ARE 1471187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA RECONHECIDA - AGRAVO RETIDO PROVIDO - ABONO DE PERMANÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM RECONHECIDA - REFLEXOS NA ANTIGUIDADE RECONHECIDOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    1. Inexistindo qualquer embasamento fático-jurídico que justifique a devolução do prazo para o exercício da contestação do Estado do Espírito Santo, impõe-se o reconhecimento de sua revelia. Agravo retido provido.



    2. A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não do IPAJM (LCE 282/2004, art. 68). Preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM acolhida.



    3. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (CF, art. 40, § 4º).



    4. A despeito de a orientação atual do Supremo Tribunal Federal ser de que “Os efeitos financeiros e funcionais da nomeação serão contados a partir da data em que os candidatos entrarem em exercício” (RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/05/2015), na sentença transitada em julgada, proferida em 24/06/2005 nos autos ação ordinária nº 0019804- 49.2001.8.08.0024, em razão da preterição arbitrária, foi expressamente reconhecido o direito da nomeação da apelada com reflexos de antiguidade a partir de 29/10/1998, tendo sido rejeitado apenas o pedido de pagamento dos vencimentos retroativos.



    5. Deve-se garantir a segurança jurídica com a efetividade de decisão judicial já há muito transitada em julgado e não impugnada, tendo em vista, em especial, o fato de que o Estado não impugnou a decisão que garantiu o direito aos reflexos de antiguidade reconhecidos em favor da recorrida, dentre os quais se inclui o cômputo do prazo para percepção do abono de permanência.



    6. Tratando-se de condenação referente a servidor público, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA-E desde b data em que deveria ter ocorrido o pagamento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11. 960/2009, na forma como decidiu o C. STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492. 221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    7. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II).



    8. Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, inciso III, alínea a, e 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente